Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700465-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENY DANIEL MOREIRA BOLINJA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANO. MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. FRAUDE DE TERCEIROS. SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Evidenciado na hipótese que a contratação do cartão de crédito adicional que deu origem à dívida objeto de cobrança da autora se deu de forma fraudulenta por terceiro, resta indevido o registro dos dados da devedora nos órgãos de proteção ao crédito realizado pelo banco réu. Caracterizado dano indenizável. 2. O dano moral decorrente da inscrição ou da manutenção indevida do cadastro de inadimplentes deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo. 3. Reparação patrimonial. Quantum. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios devem levar em consideração também o pedido de declaração de inexistência de débito. Defende, ainda, que o valor fixado é irrisório. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/ DF 45.892 (ID 54001335). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 54001335, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021